Tribunal: TJBA
Processo: 8063387-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063387-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FAGNER SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
IAN FELIPE MENEZES SOUZA GRANJA

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

Ementa
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALORES MANTIDOS EM CONTA-CORRENTE. ART. 833, X, DO CPC. IMPENHORABILIDADE NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO INFIRMADO. ÔNUS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
FAGNER SOUZA SILVA
contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, manteve o bloqueio de valores via SISBAJUD, rejeitando a alegação de impenhorabilidade de quantia depositada em conta-corrente de titularidade do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há apenas uma questão em discussão: (i) verificar se o valor bloqueado em conta-corrente do agravante está protegido pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, notadamente quanto à extensão dessa proteção a depósitos diversos da caderneta de poupança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, como forma de resguardar o mínimo existencial do devedor.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em interpretação teleológica, a extensão dessa proteção a valores mantidos em outras aplicações financeiras, desde que demonstrado que tais quantias possuem natureza de reserva destinada à subsistência do devedor.

5.
Todavia, a impenhorabilidade é automática apenas em relação à caderneta de poupança. Nos demais casos, como depósitos em conta-corrente, incumbe ao devedor comprovar que os valores bloqueados constituem reserva essencial à sua manutenção e de sua família.

6.
No caso concreto, não há prova nos autos de que a quantia constrita possui natureza alimentar ou esteja vinculada ao mínimo existencial, limitando-se o agravante a alegações genéricas.

7.
Ausente comprovação idônea, não há como estender a proteção legal prevista no art. 833, X, do CPC, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se automaticamente apenas aos valores depositados em caderneta de poupança, até o limite legal. Para quantias mantidas em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, é indispensável a comprovação, pelo devedor, de que os valores constituem reserva destinada ao mínimo existencial, ônus do qual não se desincumbindo, é legítima a constrição judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.729.826/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/04/2025, DJe 25/04/2025; STJ, REsp nº 2.184.033/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28/04/2025, DJe 05/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8063387-61.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante FAGNER SOUZA SILVA e Agravado SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Acordam,
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO,
ao Agravo de Instrumento nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04